Tribunal: TJMT
Processo: 1029882-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029882-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), SILVANA MARTINS GONCALVES - CPF: 017.494.741-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO TUTELAR. AFASTAMENTO
CAUTELAR. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública, determinou o afastamento cautelar de conselheira tutelar e a suspensão de seus vencimentos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou, além do afastamento cautelar da conselheira tutelar, a suspensão de seus vencimentos até o julgamento final da ação civil pública.

III. Razões de decidir

3.
A existência de elementos probatórios que indicam conduta inadequada no exercício da função, como violação do sigilo funcional e ausência reiterada ao trabalho, justifica o afastamento cautelar do cargo.

4.
A suspensão dos vencimentos extrapola o comando legal, uma vez que não há previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente ou na legislação municipal que autorize tal medida em casos de afastamento preventivo.

5.
O afastamento cautelar visa preservar a apuração dos fatos e assegurar a regularidade da função pública, sem implicar antecipação de penalidade, como seria a suspensão de remuneração.

6.
O caráter alimentar dos vencimentos e a ausência de previsão legal específica impedem a suspensão da remuneração durante o afastamento preventivo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O afastamento cautelar de conselheiro tutelar não autoriza a automática suspensão de seus vencimentos, quando inexistente previsão legal expressa nesse sentido".

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
ECA,
arts
. 131 a 134.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARTINS GONÇALVES
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1012236-76.2024.8.11.0055 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o afastamento da agravante da função de conselheira tutelar e a suspensão de seus vencimentos, até o deslinde da presente demanda.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o afastamento e a suspensão dos vencimentos, bem como a falta de fundamentação adequada quanto à aplicação de precedentes jurisprudenciais.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para ser suspensa a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte no Id.
247388191
,
determinando a manutenção do afastamento cautelar da parte ora agravante das funções de conselheira tutelar, mas afastando os efeitos da decisão quanto à suspensão dos vencimentos, até que haja decisão definitiva sobre o mérito deste recurso.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
257557676
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
267588254
, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARTINS GONÇALVES
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1012236-76.2024.8.11.0055 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o afastamento da agravante da função de conselheira tutelar e a suspensão de seus vencimentos.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, ao deferir a tutela antecipada para afastar a agravante do cargo de Conselheira Tutelar, determinou também a suspensão de seus vencimentos até o deslinde da ação civil pública
.

Pois bem.

No presente caso, extrai-se dos autos que o d. Juízo de primeiro grau
,
em juízo de cognição sumária, constatou a presença de elementos probatórios robustos que indicam conduta inadequada da parte ora agravante no exercício da função de conselheira tutelar, notadamente no que concerne à violação do sigilo funcional, falta de comprometimento com as atribuições e ausência reiterada ao trabalho, conforme evidenciado em depoimentos de colegas e de profissionais da rede de proteção.

Os documentos e as oitivas extrajudiciais apontam, em caráter inicial, que a atuação da parte ora agravante não se coaduna com os preceitos exigidos para o cargo, colocando em risco a proteção integral das crianças e adolescentes, função primordial do Conselho Tutelar.

Com efeito, tais elementos, somados às reiteradas condutas desidiosas da parte agravante, numa análise preliminar, justificam o
afastamento cautelar, especialmente em se tratando de matéria de extrema relevância, como a defesa dos direitos infantojuvenis.

Todavia, no que tange à suspensão dos vencimentos, impende ressaltar que a função de Conselheiro Tutelar, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seus artigos 131 a 140, não contempla expressamente tal possibilidade
,
cujo destaque neste momento se dá ao art. 134:

“Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:

I -
cobertura
previdenciária;

II -
gozo
de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III - licença-maternidade;

IV -
licença-paternidade
;

V -
gratificação
natalina.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares”.

No âmbito do Município de Tangará da Serra (MT), em análise preliminar, não se vislumbra na legislação local a existência de vedação à remuneração em caso de afastamento cautelar de Conselheiro Tutelar.

A Lei Municipal n. 3.812/2012, que estabelece parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente, não prevê,
em análise de cognição sumária
, disposição expressa que autorize a suspensão de vencimentos em casos de afastamento preventivo.

Destarte, a suspensão dos vencimentos da agravante extrapola aparentemente o comando legal, uma vez que a legislação municipal, a princípio, não contempla essa medida restritiva como consequência automática do afastamento preventivo.

Ademais, referida medida, além de não encontrar amparo na legislação local, desconsidera o caráter alimentar da remuneração recebida pela conselheira, o que, por si só, justifica
o provimento parcial do presente agravo de instrumento
para garantir o recebimento dos vencimentos até o julgamento final da ação.

Impende salientar que o afastamento da parte ora agravante, como medida acautelatória, tem por escopo precípuo preservar a apuração dos fatos e assegurar a regularidade da função pública, sem que isso implique antecipação de penalidade, como seria no caso da suspensão de remuneração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter o afastamento cautelar da agravante das funções de conselheira tutelar, mas afastar os efeitos da decisão quanto à suspensão dos vencimentos, até decisão definitiva do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025